Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (APELADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ALBINO RAMOS E SAMIR DARTANHAN RAMOS PROVEU PARCIALMENTE o RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA - – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MINORAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DO BANCO –RÉU, PARCIALMENTE PROVIDO.

“Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.” (TJ-MT - APL: 00540695120158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS)

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
ALBINO RAMOS E SAMIR DARTANHAN RAMOS
e por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu Banco do Brasil ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1%, por mês, a partir da citação; além da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os apelantes,
ALBINO RAMOS E SAMIR DARTANHAN RAMOS
(id. 58331982) alegam que o valor arbitrado na sentença não remunera adequadamente os profissionais.

Explicam que os serviços advocatícios prestados em três processos: nos autos da Ação de Execução no 3049-57.2007.811.0055 (Código 61491), nos Embargos à Execução no 4516-71.2007.811.0055 (Cód. 62996) e nos autos da Ação Revisional no 1823- 17.2007.811.0055 (Código 60184), que tramitam perante a Comarca de Tangará da Serra/MT, que dista cerca de 150 km do local de residência dos Apelantes, que fica na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. Também que a ação de execução foi distribuída em 2007, no valor de quase dois milhões, cujo montante atualizado perfaz dez milhões e o valor da revisional é de RR$ 869.885,94.

Afirma ainda que: “resta evidente o trabalho realizado nos autos da Ação de Execução, Embargos à Execução e Ação Revisional, por aproximadamente 6 (seis) anos, onde além do ajuizamento da Ação de Execução, impugnação à Exceção de Pré-Executividade, aos Embargos opostos pelo devedor, acompanhamento do trâmite das lides, incluindo a Ação Revisional, houve a interposição de diversos recursos, contrarrazões recursais, contudo, até o momento nada receberam os Apelantes, razão pela qual é medida de justiça o arbitramento dos honorários em valor adequado para remunerar os mesmos pelo trabalho já realizado.”.

Ao final pleiteiam a majoração dos honorários arbitrados pelo ser viços prestados nos autos da Ação de Execução no 3049-57.2007.811.0055 (Código 61491), nos Embargos à Execução no 4516-71.2007.811.0055 (Cód. 62996) e nos autos da Ação Revisional no 1823-17.2007.811.0055 (Código 60184), que tramitam perante a Comarca de Tangará da Serra/MT, que dista cerca de 150 km do local de residência dos Apelantes, com supedâneo no disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por ser medida de justiça.

Contrarrazões (id. 58331992), pelo desprovimento do recurso.

Nas razões do Banco do Brasil, defendem, preliminarmente, carência da ação, sob a alegação de que os apelados pretendem receber de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e eficácia, e que os honorários contratados foram os de sucumbência, portanto, o recebimento se dará no final da demanda, a ser pagos pelo sucumbente, razão pela qual também defende a ilegitimidade passiva.

Aduz que a clausula sétima do contrato de prestação de serviços é clara nesse sentido.

Também pontua que: “mesmo diante da resilição contratual, o contrato é válido até onde cumprido e merece ser mantido na forma acordada. Nos termos propostos, o Banco Apelante jamais negou o seu cumprimento. Neste caso, no percentual de honorários estabelecido a ser quitado no final da demanda patrocinada em parte pelo Autor, ora Apelado.”.

No mérito, alega que o que está em discussão é a possibilidade ou não de o apelado cobrar honorários de forma diversa da pactuada. A respeito dos processos, explica que não recebeu o seu crédito até o momento, o que impossibilitou o apelado de receber os seus honorários de sucumbência.

Doravante, defende que só caberia arbitramento de honorários, acaso houvesse omissão contratual acerca da percepção dos honorários dos advogados substituídos, o que não é o caso dos autos, pois, a previsão se encontra disposta no contrato.

Alternativamente, acaso mantida a sentença que arbitrou os honorários, defende a desproporcionalidade do valor arbitrado, assim como dos honorários sucumbenciais em 20%, sem qualquer fundamentação.

Nas contrarrazões (id. 58331994) os apelados se manifestam pela rejeição das preliminares e, no mérito, desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NA APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL (CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Em síntese, a alegação é de que os apelados pretendem receber os honorários, de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e eficácia; defende que os honorários contratados foram os de sucumbência, portanto, o recebimento se dará no final da demanda, a ser pagos pelo sucumbente, razão pela qual também defende a ilegitimidade passiva.

As matérias, da possibilidade ou não da cobrança de honorários e, em consequência, da legitimidade passiva, são afetas ao próprio mérito, razão pela qual sua análise fica postergada.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu Banco do Brasil ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1%, por mês, a partir da citação; além da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A sentença não comporta qualquer reparo.

A discussão quanto à possibilidade de arbitramento de honorários, em contrato de risco, por revogação imotivada, está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não necessita grandes fundamentações.

Trago julgados para ilustrar:

“4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. (AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

O julgado acima colacionado o Ministro explica a razão de ser o entendimento. Trago trecho:

“Tal exegese, como se depreende dos precedentes acima transcritos, tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento.

(...)

Nessa linha, há que se reconhecer que, no presente caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual.”.

Este eg. Tribunal de Justiça acompanha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quantia acertadamente arbitrada, no primeiro grau, com fulcro no §8o do referido artigo 85 do CPC, uma vez que, no caso dos autos, não houve condenação, não é possível aferir o proveito econômico obtido pela parte, sendo dado valor de alçada à causa. Quantum arbitrado em consideração à média complexidade das questões debatidas, o trabalho desenvolvido pelo procurador e o tempo de tramitação da demanda.” (TJ-MT - AC: 00325014220168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, evidenciando-se, portanto, o interesse processual do autor.” (TJ-MT - AC: 10059412420178110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.” (TJ-MT - APL: 00540695120158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2017)

Portanto, havendo o rompimento do contrato, de forma imotivada, resta garantido o direito de pleitear o arbitramento dos honorários, diretamente ao Banco, razão pela qual descabida as preliminares, também.

No tange ao valor fixado a título de honorários, os autores almejam sua majoração e o Banco-Réu a sua minoração.

Pois bem.

A sentença a esse respeito é a seguinte:

“P
ara a aferição do
quantum debeatur
, necessário destacar que autor laborou por aproximadamente 6 (seis) anos na causa, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Do Brasil S/A nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO 3049 -57.2007.811.0055 (CÓD. 61491), distribuída em abril de 2007, em face de Serra Diesel e Transportes Ltda e outros, no valor de R$ 1.917.622,82 (um milhão, novecentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), os EMBARGOS À EXECUÇÃO 4516-71.2007.811.0055 (CÓD. 62996) e a AÇÃO REVISIONAL No 1823-17.2007.811.0055 (CÓD. 60184).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, interpôs recursos e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2.
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos
. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).”

(...)”.

Em pese a assertividade da fundamentação, tenho que, s.m.j. o valor fixado não remunera dignamente os patronos.

Isso porque, a situação envolve: Ajuizamento da Ação de Execução, Embargos à Execução e Ação Revisional, por aproximadamente 6 (seis) anos, onde houveram impugnação à Exceção de Pré-Executividade, aos Embargos opostos pelo devedor, acompanhamento do trâmite das lides, incluindo a Ação Revisional, houve a interposição de diversos recursos, contrarrazões recursais, distanciamento de 150 km do escritório, alto valor da causa, a época de quase dois milhões e a revisional quase um milhão, valores que demandam maiores responsabilidades.

Diante da reflexão acima, tenho que o valor deva ser majorado para
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
valor este que se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido por seis anos, com dedicação e responsabilidade, em 3 processos.

Pelas mesmas razões, não há falar em minoração do valor, conforme pretendido pelo réu (apelante).

Entretanto, quanto ao pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença, no percentual máximo de 20%, tenho que assiste razão o apelante (réu), pois, a causa não demandou muito tempo, a matéria não é complexa e não houve qualquer incidente que possa justificar a fixação no máximo. Além disso, a sentença está desprovida de fundamentação, quanto à fixação no percentual máximo.

Assim sendo, minoro para 10% os honorários sucumbenciais; todavia, para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2%, totalizando os honorários sucumbências em 12%, sobre o valor da condenação, em favor dos patronos dos autores.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
ALBINO RAMOS E SAMIR DARTANHAN RAMOS
majorando os honorários advocatícios para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), assim como, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo BANCO DO BRASIL para minorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença. No mais, a sentença se mantem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020